Tribunal: TJPA
Processo: 0804697-59.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804697-59.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAELA LUCE DIAS SOARES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E AVALIAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SEGURANÇA DENEGADA

CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do CEBRASPE que manteve a não qualificação da impetrante como candidata apta a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Administração, sob o fundamento de não preenchimento dos critérios técnicos na avaliação biopsicossocial, com pedido de anulação do ato e reintegração no certame na lista de PCD.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pré-constituída apresentada demonstra, de forma inequívoca, ilegalidade no ato administrativo que afastou o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se é possível, em mandado de segurança, afastar conclusão de avaliação biopsicossocial oficial com base em laudo médico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, o que não se verifica quando há controvérsia técnica sobre elementos médicos.

A divergência entre laudo médico particular e avaliação realizada por equipe multiprofissional do certame afasta a certeza necessária, por demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental.

A avaliação biopsicossocial prevista no edital observa o Estatuto da Pessoa com Deficiência e normas correlatas, cabendo à equipe técnica verificar o enquadramento do candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

O ato administrativo praticado por banca examinadora goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca de ilegalidade ou arbitrariedade, inexistente no caso.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos especializados, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se evidencia.

Laudo particular, produzido unilateralmente, não possui força suficiente, por si só, para desconstituir a conclusão da avaliação oficial.

O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em outro certame não vincula a Administração, diante da autonomia dos concursos públicos e de seus critérios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento
: 1. A divergência entre laudo médico particular e avaliação biopsicossocial oficial afasta a liquidez e certeza do direito, inviabilizando o mandado de segurança. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo em concurso público somente é afastada por prova inequívoca de ilegalidade. 3. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na análise de critérios técnicos, salvo ilegalidade manifesta. 4. Laudos médicos particulares não são suficientes, por si sós, para desconstituir avaliação técnica oficial em concurso público. 5. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência em outro certame não gera direito subjetivo automático em concurso diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §1º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, II; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0034677-82.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.06.2017; TJPA, MS nº 0015243-61.2016.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, AI nº 0814514-21.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
DENEGOU A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por RAFAELA LUCE DIAS SOARES contra PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, com o objetivo de anular o ato administrativo que a considerou
inapta na condição de pessoa com deficiência (PCD) e reintegrá-la ao concurso do TJPA (Edital nº 1/2025) na lista reservada a PCD
, com convocação para as etapas seguintes (inclusive avaliação de títulos) e efeitos na classificação/nomeação.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que é
portadora de deficiência auditiva bilateral
e se inscreveu no concurso público do TJPA para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Administração (Edital nº 1/2025; inscrição 10006565), concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Afirma ter apresentado laudo médico e audiometria indicando “Perda Auditiva Mista na orelha direita de grau Leve/Moderada e Perda Auditiva Neuro-sensorial em orelha esquerda, de Grau Leve/Moderada”, de caráter irreversível (CID H90.5 e H90.8).

Sustenta que o laudo conclui expressamente que “
é considerada Deficiente Auditivo Parcial
” e registra a
necessidade de uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI)
, o que demonstraria barreira funcional à participação em igualdade de condições.

Apesar disso, afirma que a banca a considerou “
inapta
”, sob o argumento de que a candidata não possuiria
média de perda auditiva de 41 dB ou mais em cada orelha
. Diz ter interposto recurso administrativo, apontando que seus exames indicam médias superiores ao mínimo:
46,25 dB (orelha direita)
e
42,5 dB (orelha esquerda)
, ambas acima de 41 dB.

Relata, contudo, que a banca
negou provimento ao recurso
e manteve a eliminação em decisão tida como
carente de fundamentação
, sendo o resultado do recurso publicado em
28/01/2026
(mandado impetrado em 26/02/2026, alegando tempestividade).

Como reforço fático, destaca que,
com o mesmo laudo e exame
, foi considerada
APTA/DEFERIDA
como PCD no
Concurso Público Nacional Unificado (CNU)
(inscrição nº
250000890287
), apontando contradição e arbitrariedade na conduta da banca do TJPA/CEBRASPE.

Para reforçar sua alegação, argumenta que há direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída, e que o ato impugnado contém “dupla ilegalidade”: (i) erro técnico-material, por má aplicação do critério do art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/1999, citado no edital, que define deficiência auditiva como “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”; e (ii) erro jurídico-metodológico, por ignorar o conceito e a metodologia do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o modelo biopsicossocial, que exige avaliação para além do número, considerando impedimentos e barreiras.

Sustenta ainda violação aos
princípios da legalidade
, da
vinculação ao edital
, da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, afirmando ser ilógico concluir que médias de
46,25 dB
e
42,5 dB
seriam inferiores a
41 dB
, bem como desproporcional excluí-la por suposto erro primário de cálculo e por desconsideração do diagnóstico de irreversibilidade e da necessidade de AASI. Invoca precedentes (TRF1 e STJ) para sustentar a possibilidade de
controle judicial
quando há documentação suficiente e ausência/fragilidade de fundamentação administrativa.

No pedido liminar, afirma estarem presentes
fumus boni iuris
(por erro material grosseiro; afronta ao modelo biopsicossocial; e coerência com deferimento no CNU) e
periculum in mora
, alegando que o concurso é dinâmico e que o ato coator a excluiu da lista PCD, impedindo a convocação para a etapa subsequente (
Avaliação de Títulos
). Sustenta que, se reconhecida como PCD, figuraria como
primeira colocada
na lista reservada, e que a demora pode consolidar prejuízo irreparável (preenchimento das vagas e perda da precedência).

Por fim, requer:

1.
gratuidade de justiça
;

2.
medida liminar
, inaudita altera pars, para
suspender os efeitos do ato que a considerou inapta
, determinando sua
reintegração no concurso do TJPA (Edital nº 1/2025) como PCD (deficiência auditiva)
, com
imediata convocação para Avaliação de Títulos
e participação nas demais etapas;

3. notificação das autoridades coatoras (Presidente da Comissão do TJPA e CEBRASPE) e oitiva do Ministério Público;

1. ao final, a
concessão definitiva da segurança
para
anular o ato administrativo
e
confirmar seu direito de concorrer às vagas de PCD
, com os consectários, inclusive convocação para títulos e, “por consequência lógica”,
nomeação e posse oportuna
no cargo de
Analista Judiciário – Especialidade Administração
, respeitada a ordem de classificação.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 34219535.

O Estado do Pará prestou informações, conforme Id. 34712715.

O DIRETOR- GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), prestou informações – Id. 34722451.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – Id. 35527542.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II - Mérito

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAFAELA LUCE DIAS SOARES contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e ao CEBRASPE, mediante o qual foi mantida, após recurso administrativo, a sua não qualificação como candidata apta a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO.

A controvérsia cinge-se a saber se, à vista da prova pré-constituída trazida com a inicial, há demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia na avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional, a justificar, na via mandamental, a desconstituição do ato administrativo e a reinclusão da impetrante na lista de pessoas com deficiência.

Após essa breve introdução, percebe-se que os fatos devolvidos à esta Corte de Justiça não autoriza a concessão da segurança, uma vez que o conjunto documental trazido pela impetrante não revela, de forma imediata, objetiva e incontroversa, a existência de direito líquido e certo violado por ato manifestamente ilegal ou abusivo da Administração.

Ao contrário, os autos revelam precisamente uma divergência técnico-avaliativa entre, de um lado, documentos médicos particulares produzidos em favor da candidata e, de outro, a conclusão firmada pela equipe multiprofissional incumbida, por força de lei e de edital, da avaliação biopsicossocial do certame.
Onde existe esse dissenso técnico não resolúvel por simples leitura literal e unívoca da prova documental, desaparece o pressuposto de liquidez e certeza que legitima o uso do mandamus como sucedâneo da instrução probatória ordinária.

O edital de abertura do concurso, ao disciplinar a reserva de vagas às pessoas com deficiência, expressamente prevê a submissão do candidato à avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a quem compete verificar a existência, ou não, da deficiência declarada, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Decreto nº 3.298/1999, da Lei nº 14.768/2023 e das demais normas incorporadas ao certame. Também estabelece, de modo expresso, que perderá o direito de concorrer às vagas reservadas o candidato que não for considerado pessoa com deficiência nessa etapa.

Não se cuida, portanto, de inovação casuística da banca, mas de procedimento previamente anunciado e aceito por todos os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital, que, em matéria de concurso público, assume relevo nuclear para preservação da isonomia, da segurança jurídica e da impessoalidade administrativa.

A impetrante insiste em que os documentos por ela apresentados demonstrariam, sem margem a dúvida, o preenchimento dos requisitos para seu enquadramento como pessoa com deficiência auditiva. Todavia, essa assertiva não se impõe de plano. O que se observa é a existência de laudo particular que descreve perda auditiva bilateral em grau leve/moderado e a qualifica, em linguagem clínica, como
deficiência auditiva parcial
, ao passo que a avaliação oficial, com apoio nos critérios normativos e técnicos adotados no certame, conclui em sentido diverso, consignando a ausência de correspondência entre a condição apresentada e o conceito jurídico-operacional de deficiência auditiva exigido para a reserva de vagas.
Já por aí se percebe que a impetração não se apoia em fato incontroverso, mas em interpretação concorrente de dados clínicos e critérios técnicos, o que impede o reconhecimento de ofensa evidente ao direito invocado.

Cumpre acentuar que o Poder Judiciário pode, sem dúvida, controlar a legalidade dos atos praticados pelas bancas examinadoras, especialmente quando eivados de violação frontal ao edital, de arbitrariedade manifesta, de ausência absoluta de motivação ou de emprego de critério estranho à disciplina normativa do certame. Não lhe é dado, porém, substituir a comissão técnica na valoração especializada de elementos médicos, funcionais e periciais, salvo quando a desconformidade do ato administrativo se mostre patente, ostensiva e demonstrável de plano.

No caso, não se evidencia nenhuma dessas hipóteses excepcionais. O resultado provisório indica os referenciais normativos utilizados; o recurso administrativo foi conhecido e examinado; e as informações prestadas em juízo explicitam a razão pela qual a banca concluiu pelo não enquadramento da candidata como pessoa com deficiência
para os fins específicos do certame. Pode-se até discordar da conclusão, mas discordância técnica não se confunde com ilegalidade flagrante
.

Entendo que não procede, na extensão pretendida, a alegação de que a banca teria desconsiderado o modelo biopsicossocial previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015, uma vez que a simples circunstância de a conclusão administrativa ter sido desfavorável não autoriza inferir, automaticamente, que a avaliação se reduziu a um modelo puramente biomédico ou que deixou de considerar os vetores normativos pertinentes.

O edital reproduz, em seus termos essenciais, os fatores a serem observados pela equipe multiprofissional, incluindo a natureza das atribuições do cargo, as condições de acessibilidade, as adaptações razoáveis e a possibilidade de uso de equipamentos pelo candidato. A presunção que milita em favor do ato administrativo, especialmente quando praticado por equipe técnica regularmente designada e no âmbito de procedimento editalício previamente estabelecido, somente cede diante de prova robusta, inequívoca e pré-constituída de que tais elementos foram ignorados ou pervertidos.
Essa prova não se apresenta, nos autos, com a nitidez exigível
.

Ainda sob esse prisma, o laudo particular juntado pela impetrante não basta, por si só, para desconstituir a conclusão da banca.
Explico
.:

Importante frisar que não se pode considerar o documento clínico privado irrelevante, mas porque ele exprime avaliação unilateral, produzida fora do ambiente contraditório e sem força automática para prevalecer sobre a conclusão de órgão técnico oficial designado especificamente para a finalidade editalícia.

Para que se pudesse afirmar, com a segurança necessária, que a banca errou nos cálculos, utilizou frequência indevida, desconsiderou limiares corretos ou aplicou premissas normativas incompatíveis com o edital, seria indispensável uma
incursão pericial mais aprofundada
, apta a recompor, com rigor técnico, os parâmetros audiométricos efetivamente incidentes sobre o caso concreto.
Essa providência, entretanto, é incompatível com a estreiteza cognitiva do mandado de segurança, cuja vocação constitucional não é a substituição da perícia judicial, mas a tutela de direitos evidentes e comprováveis de plano.

A menção da impetrante ao fato de haver sido reconhecida como pessoa com deficiência em outro concurso igualmente não altera a solução. Certames distintos podem envolver regramentos próprios, bancas avaliadoras diferentes, marcos temporais diversos, parâmetros procedimentais específicos e contextos fáticos não integralmente sobreponíveis.
Daí por que eventual enquadramento favorável em seleção anterior ou paralela não gera direito subjetivo automático ao mesmo resultado em certame diverso. No máximo, constitui elemento argumentativo persuasivo, incapaz, todavia, de infirmar, por si só, a validade da conclusão adotada pela equipe competente no concurso em exame.

Não desconheço que o MINISTÉRIO PÚBLICO opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Tenho, contudo, que o caso comporta julgamento de mérito em sentido denegatório.
Justifico
.:

Isso porque a impetração foi regularmente processada, houve prestação de informações, instaurou-se contraditório suficiente e a insuficiência da prova pré-constituída, aqui, não se traduz em vício formal da petição inicial, mas em incapacidade material de demonstrar o alegado direito líquido e certo em contraste com a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Em outras palavras, o que falta à impetrante não é mera condição processual da ação mandamental em abstrato, mas demonstração concreta de que a decisão administrativa se apartou, de forma manifesta, do edital e da legalidade. Ausente essa demonstração, o resultado jurídico adequado é a denegação da segurança.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO FORMAÇÃO DE SOLDADOS BM/PM - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS DA JUNTA OFICIAL E O TRAZIDO PELO PARTICULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA - EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.1- A existência de eventual divergência entre o laudo oficial da junta médica do certame e um exame particular, impõe a necessidade de perícia, com observância do contraditório, inviabilizando a ação mandamental, diante da necessidade de instrução probatória. Logo, não há que se falar em prova pré-constituída;2- A exigência quanto à altura específica está prevista no Edital nº 01/2008 e no art. 3º, §2º, alínea ?h? da Lei nº 6.626/2004;3- As Cortes Superiores já se pronunciaram pela constitucionalidade e legalidade da exigência de altura mínima para o ingresso na carreira policial militar. Precedentes: STF e STJ;4- O impetrante não trouxe provas concretas de que atendeu a exigência da altura mínima prevista no Edital, razão pela qual a segurança deve ser denegada;5- Apelação conhecida e desprovida.
(TJPA - Apelação Cível - Nº 0034677-82.2009.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2017-06-12)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA 2ª FASE DO CERTAME (AVALIAÇÃO DE SAÚDE), POR APRESENTAR ACUIDADE VISUAL, SEM CORREÇÃO, FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM EDITAL. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE A AVALIAÇÃO MÉDICA DA ADMINISTRAÇÃO (DOCUMENTO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE) E O LAUDO MÉDICO PARTICULAR (DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA VERIFICAR QUAL ANÁLISE ESTÁ EM DISCORDÂNCIA COM A REALIDADE. INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.1.
A decisão recorrida indeferiu a petição inicial ante a necessidade de dilação probatória, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 2. Arguição de comprovação da ilegalidade do Ato Administrativo que o excluiu do certame. Segundo o agravante, o Laudo Médico particular, anexado no Recurso Administrativo e na Ação Mandamental, atesta que a sua acuidade visual, sem correção, se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no edital. 3. O edital do certame prevê que o candidato aprovado para a 2ª etapa do certame (Avaliação de Saúde) submeter-se-á a uma avaliação clínica referente às suas condições oftalmológicas, odontológica e antropométrica, sendo considerando inapto na hipótese de apresentar acuidade visual, sem correção, mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente, ou, apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mimo 0,5 (zero virgula cinco).4. A Avaliação Oftalmológica realizada pela Administração constatou que o agravante apresentou acuidade visual, sem correção, fora dos limites estabelecidos para o concurso em epígrafe (0,5 em um olho e 0,9 no outro lado da visão). Em contrapartida, o laudo médico particular atestou que a acuidade visual do agravante, sem correção, estava de acordo com os limites editalícios (0,5 em um olho e 1,0 no outro lado da visão).5. Divergência de informações entre a Avaliação Médica realizada pela Administração, a qual goza de presunção de veracidade e, o laudo médico particular, produzido unilateralmente pelo agravante. Situação que demonstra a inexistência de certeza quanto à alegada aptidão na 2ª fase do concurso. 6. Presunção de legitimidade do ato administrativo de exclusão. Necessidade de realização de perícia médica, para apurar, com a segurança técnica recomendável, qual das análises está em discordância com a realidade. Ação mandamental não comporta dilação probatória. Necessidade de manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial. Precedentes.7. Agravo Interno conhecido e não provido.8. À unanimidade.
(TJPA - Mandado de Segurança Cível - Nº 0015243-61.2016.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Seção de Direito Público - Julgado em 2018-11-27)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. LAUDOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SEM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por candidato eliminado na fase de avaliação de saúde de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de inaptidão temporária declarada por junta médica oficial. O agravante buscava a reforma da decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, suspendera os efeitos da tutela antecipada deferida em primeiro grau, a qual havia autorizado sua continuidade nas etapas do certame, com base em laudos médicos particulares que atestavam sua aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se laudos médicos particulares são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que declarou a inaptidão temporária do candidato em concurso público; e (ii) determinar se a tutela de urgência concedida em primeiro grau pode ser mantida sem a realização de perícia judicial para fundamentar a alegada aptidão do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A avaliação de saúde realizada por junta médica oficial em concurso público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastada mediante produção de prova técnica sob contraditório, especialmente por perícia judicial.

Laudos médicos particulares, elaborados de forma unilateral, não têm força probatória suficiente, por si sós, para infirmar a conclusão da comissão médica oficial, que se baseia em critérios objetivos previstos no edital e aplicáveis indistintamente a todos os candidatos.

4.A concessão de tutela antecipada com base exclusiva em documentos particulares viola o princípio da isonomia entre os candidatos e desrespeita as regras do edital, que devem ser observadas com rigor, sobretudo em concursos para carreiras policiais com exigências físicas específicas.

5.O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na avaliação de critérios técnicos do certame, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou arbitrariedade, o que não se demonstrou no caso concreto.

6.A jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores não admite o prosseguimento de candidato em concurso público com base apenas em laudos particulares sem a devida instrução probatória em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Laudos médicos particulares não têm força para desconstituir, de forma autônoma, a presunção de legitimidade dos laudos médicos oficiais em concursos públicos.

2.A validade de avaliação médica oficial somente pode ser afastada por meio de perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório.

3.A concessão de tutela antecipada para permitir o prosseguimento de candidato em concurso público exige prova robusta e inequívoca, o que não se satisfaz com documentação unilateral.

4.A observância às regras do edital e ao princípio da isonomia impede que candidatos eliminados por junta médica oficial prossigam no certame com base apenas em documentos particulares.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VIII; CPC, art. 1.021, §2º; Lei estadual nº 6.626/2004, art. 17-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608482/RN (Tema nº 485); TJPA, Apelação Cível nº 2016.04582842-23; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04064051-31; TJPA, Apelação Cível nº 2015.02042761-92; TJPA, MS nº 201130155422.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814514-21.2024.8.14.0000 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14)

Por fim, importa assinalar que a conclusão ora adotada não significa afirmar, em caráter absoluto e definitivo, a inexistência de deficiência ou a improcedência material de toda e qualquer pretensão da impetrante em via processual distinta. Significa, apenas, reconhecer que, nos estreitos lindes do mandado de segurança, o acervo documental produzido não permite ao Judiciário, sem indevida substituição da banca e sem aprofundamento instrutório, invalidar a avaliação biopsicossocial realizada no âmbito do concurso. O que se exige nesta sede é evidência pronta; o que os autos oferecem é controvérsia técnica dependente de cotejo especializado mais amplo. E onde falta evidência pronta, falta direito líquido e certo tutelável pelo writ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, revogando-se eventual medida liminar anteriormente deferida, se houver, e mantendo-se hígido o ato administrativo que não enquadrou a impetrante como candidata às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso regido pelo Edital nº 1/2025 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026